Tribunal: TCU
Processo: 005.884/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que se apreciam dois pedidos de reexame contra o Acórdão 5689/2020-TCU-Segunda Câmara , o primeiro interposto por Arthur Gomes e Karolina Gomes, beneficiários como filhos menores, da pensão civil instituída por Raimundo Gomes, ex-motorista oficial do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais, e o segundo, por Carmen Lúcia Cotias Vilas Boas, beneficiária na condição de filha solteira inválida, da pensão civil instituída por Nice Cotias Vilas Boas, ex-agente administrativa do referido órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Arthur Gomes, Karolina Gomes e por Carmen Lúcia Cotias Vilas Boas, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 esclarecer ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais que a determinação descrita no subitem 9.4.1 do Acórdão 5689/2020-TCU-Segunda Câmara , ora recorrido, deve ser interpretada nos termos do art. 19, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, no sentido de que a cessação dos pagamentos decorrentes de atos de pessoal considerados ilegais unicamente em virtude da impugnação parcial do valor dos proventos deve incidir apenas sobre o valor da parcela irregular excedente; 9.3 determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais que acompanhe o deslinde do Mandado de Segurança 37.486, impetrado por Raimunda Parreira Entreportes Gomes, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, caso seja tornada insubsistente a medida cautelar ou sobrevenha decisão de mérito desfavorável à impetrante, implemente, em relação à interessada, a determinação descrita no subitem 9.4.1 do Acórdão 5689/2020-TCU-Segunda Câmara , observado o esclarecimento expresso no subitem 9.2 da presente deliberação; 9.4 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser feito no endereço www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica": 9.4.1 aos recorrentes, por meio de seus advogados, nos termos do art.179, §7o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2 ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais; 9.4.3 à Consultoria Jurídica deste Tribunal e ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, para acompanhamento do MS 37.486-DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, impetrado por Raimunda Parreira Entreportes Gomes;